Tribunal: CARF
Processo: 10467.900577/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900577/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.540 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRAFICA J B LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PROCESSOS
VINCULADOS.
CONEXÃO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA
A decisão administrativa definitiva proferida em outro processo ao qual o
presente processo se vincula por conexão (mesmos fatos) tem autoridade de
coisa julgada, não podendo ser reexaminada a matéria fática em decorrência do
princípio de segurança jurídica.
Julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma contrária à proferida
no de lavratura do auto de infração, equivale (tem o efeito de) afastar, ou
mesmo revogar, uma decisão administrativa sem que houvesse competência ou
mesmo requisito previsto em lei para dar-lhe o efeito de nula pelos julgadores
administrativos.
COMPENSAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL EM
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de
ofício, baseado em PAF de auto de infração, no qual os motivos da autuação se
demonstraram como devidos em decisão administrativa definitiva, o pedido de
ressarcimento/compensação deve necessariamente observar essa decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900577/2010-70
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 276 a 314,
protocolizada em 9 de março de 2012, firmada por advogado, contestando o Despacho
Decisório das fls. 272 e 273, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
João Pessoa/PB. A ciência do despacho decisório referido ocorreu em 8 de fevereiro de
2012 conforme consta nas fls. 274 e 275.
O despacho decisório objeto da inconformidade não reconheceu o crédito demonstrado
no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 12757.23817.180108.1.1.01-0636, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao trimestre 2007/4, o valor de R$ 102.876,21,
em prejuízo das compensações pretendidas pelo interessado, pelos motivos expostos no
Informação Fiscal das fls. 214 a 268, os quais seguem resumidos.
A ação fiscal objetivou a análise dos oito PER/DCOMPs relacionados a seguir, alusivos
ao quarto trimestre de 2006, aos quatro trimestre de 2007 e aos três primeiros trimestres
de 2008. Foi ressaltado que o estabelecimento fornece, por conta própria e sob contrato,
impressos publicitários ou promocionais, impressos para usos diversos, realizando
também a impressão de jornais, revistas, publicações periódicas e livros em geral, além
da fabricação de embalagens de papel, cartolina e papel cartão. Em resposta à intimação
fiscal, informou que classifica quase todos os seus produtos no subposição 4911.10 da
Tabela de Incidência do IPI (TIPI), relativa a "impressos publicitários, catálogos
comerciais e semelhantes":
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

Ao constatar que o interessado produz livros, jornais e periódicos, produtos
beneficiados com imunidade do IPI, a fiscalização glosou créditos desse imposto
aproveitados em desacordo com as disposições do Ato Declaratório Interpretativo n° 5,
de 17 de abril de 2006, que esclarece quais dos produtos mencionados no art. 4° da
Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999, dão direito à manutenção e
utilização dos créditos relativos aos insumos neles empregados, não sendo admitido
crédito em relação aos insumos empregados nos produtos mencionados (livros, jornais e
periódicos, imunes). O interessado foi, então, intimado a fornecer elementos para
cálculo proporcional dos créditos inerentes aos insumos com destinação comum, com
base no valor dos produtos fabricados, para apuração dos créditos a que faria jus. Ao
fornecer as notas fiscais de saída de seus produtos, verificou-se que a maioria desses
documentos foi emitida em formulário de nota fiscal de serviço. Após sucessivas
intimações, o interessado apresentou o livro Registro de Apuração do IPI.
Além da glosa de créditos referida no item precedente, também foram glosados créditos
do IPI com respeito a itens que não se enquadram nos conceitos de matérias- primas,
produtos intermediários e material de embalagem, tampouco nas situações referidas no
Parecer Normativo CST n° 65, de 1979, conforme extenso rol de produtos constante da
Informação Fiscal.
Na sequência, houve glosas de créditos referentes a produtos que teriam sido fornecidos
por comerciantes atacadistas não contribuintes do IPI, em relação aos quais a legislação
autoriza o crédito, mediante aplicação da respectiva alíquota sobre 50% do valor do
produto, sendo que foi constatado pela fiscalização o fornecimento de produtos por
comerciantes varejistas, e não atacadistas, o que justificou a glosa.
Ainda houve glosas de créditos do IPI, quanto a produtos recebidos na condição de
amostra grátis, em remessas para amostras e em doação, além de ter havido uma série
de glosas de créditos, por irregularidades na escrituração fiscal.
Adiante, a auditoria revelou a classificação de livros, jornais e periódicos no código
4902.90.00, Ex 01, da TIPI, referente a "Jornais e publicações periódicas, impressos
mesmo ilustrados ou contendo publicidade - Outros - Com publicidade", sujeito à
alíquota zero, classificação com a qual a fiscalização não concordou, enquadrando os
referidos produtos nos códigos 4901.99.00, referente a "Livros, brochuras e impressos
semelhantes, mesmo em folhas soltas - Outros - Outros", com a notação NT (não
tributado pelo IPI), e 4902.90.00, referente a "Jornais e publicações periódicas,
impressos mesmo ilustrados ou contendo publicidade - Outros", também com a notação
NT.
A fiscalização também constatou que houve equívoco do interessado na classificação
fiscal de vários outros produtos, reclassificando-os, de ofício, conforme demonstrativo
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

que segue, com a indicação da alíquota correta do IPI, diferente da alíquota zero
utilizada pelo estabelecimento, com base em classificação equivocada:

As infrações apuradas no curso da ação fiscal em comento culminaram com a lavratura
de Auto de Infração, em 19 de dezembro de 2011, para formalizar a exigência do IPI, no
valor de R$ 67.314,34, acrescido de juros de mora e de multa de 75%, por falta de
lançamento do referido imposto, de outubro de 2006 a setembro de 2008, inclusive nos
casos em que houve cobertura de créditos, e por falta de recolhimento do IPI, no
período de novembro de 2006 a setembro de 2008, totalizando, na data da autuação, R$
483.695,50. Pelo mesmo Auto de Infração, o sujeito passivo também foi intimado a
estornar, no livro Registro de Apuração do IPI, créditos ilegítimos no valor total de R$
578.733,72. O referido Auto de Infração se encontra nas fls. 682 a 700 do processo
10467.720003/2012-81, sendo que os fundamentos correspondentes acham-se expostos
na Informação Fiscal das fls. 701 a 757 do referido processo 10467.720003/2012-81. A
ciência da autuação mencionada ocorreu em 10 de janeiro de 2012, segundo consta na
fl. 683 do processo 10467.720003/2012-81. Cumpre ressaltar que o interessado deixou
escoar o prazo de trinta dias que lhe foi concedido para pagamento do crédito tributário
exigido no referido processo, sem ter apresentado impugnação contra a mesma
exigência, o que levou à lavratura de Termo de Revelia na fl. 761 do citado processo
10467.720003/2012-81, com a subsequente observância de outro prazo de trinta dias,
para cobrança amigável, que tampouco teve sucesso, resultando no encaminhamento do
processo à competente unidade descentralizada da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, para cobrança executiva, já estando, inclusive, ajuizada a execução fiscal.
Na manifestação de inconformidade apresentada neste processo, o interessado alega, em
síntese, o que segue.
Argumenta que a ciência do despacho decisório que denegou a homologação das
compensações se deu em 10 de janeiro de 2012, data em que o lançamento de ofício
referente aos fatos geradores dos créditos do ano de 2006 encontrava-se alcançado pelo
instituto da decadência, em face do disposto no § 4° do art. 150 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), o que fulmina, inclusive, a
exigência da multa de que trata o art. 80 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, e
impede a reclassificação fiscal dos produtos e a reconstituição da escrita do
estabelecimento fiscalizado.
Na sequência, alega a improcedência das glosas de créditos do IPI, contestando, um a
um, os motivos indicados pela fiscalização, no sentido da ilegitimidade desses créditos.
Sobre a reclassificação fiscal dos produtos, nos períodos não atingidos pela alegada
decadência, o manifestante sustenta a correção dos enquadramentos na TIPI por ele
adotados.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

Conclui, pedindo a procedência da manifestação de inconformidade.
Em 13 de novembro de 2014, através do Acórdão n° 10-52.708, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão, em 01 de dezembro de 2014, via
Aviso de Recebimento (e-folhas 325).
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de dezembro de
2014, e-folhas 326, de e-folhas 327 à 342.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE:
 Inaplicabilidade lógica art. 20 da IN 600 e 25 da IN 900.
NO MÉRITO:
 Créditos indevidos – glosas improcedentes;
 Falta de lançamento de IPI em documentos fiscais – reclassificação
indevida da posição na TIPI.
REQUERIMENTO
Ante todo o expendido, se requer o provimento do presente recurso para
admitir corretos os créditos escriturados pela contribuinte e as classificações fiscais por ela
eleitas para os impressos que produz, com vistas a ratificar como corretos os procedimentos
adotados pela empresa, ou, subsidiariamente, seja anulada a decisão de primeiro grau
administrativo, para que outra seja prolatada apreciando os méritos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão, em 01 de dezembro de 2014, via
Aviso de Recebimento (e-folhas 325).
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de dezembro de
2014, e-folhas 326.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
PRELIMINARMENTE:
 Inaplicabilidade lógica art. 20 da IN 600 e 25 da IN 900.
NO MÉRITO:
 Créditos indevidos – glosas improcedentes;
 Falta de lançamento de IPI em documentos fiscais – reclassificação
indevida da posição na TIPI.
Passa-se à análise.
Trata-se de direito creditório solicitado através de Pedido Eletrônico de
Restituição
ou
Ressarcimento
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
no
12757.23817.180108.1.1.01-0636, em que foi solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do
IPI, referente ao trimestre 2007/4, o valor de R$ 102.876,21.
A Recorrente fornece, por conta própria e sob contrato, impressos publicitários
ou promocionais, impressos para usos diversos, realizando também a impressão de jornais,
revistas, publicações periódicas e livros em geral, além da fabricação de embalagens de papel,
cartolina e papel cartão.
A fiscalização empreendeu ação fiscal que objetivou a análise dos oito
PER/DCOMPs relacionados a seguir:
 4o trimestre de 2006;
 1o; 2o; 3o e 4o trimestres de 2007; e
 1o; 2o e 3o trimestres de 2008.
Em resposta à intimação fiscal, informou que classifica quase todos os seus
produtos no subposição 4911.10 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), relativa a "impressos
publicitários, catálogos comerciais e semelhantes".
Ao constatar que o interessado produz livros, jornais e periódicos, produtos
beneficiados com imunidade do IPI, a fiscalização glosou créditos desse imposto aproveitados
em desacordo com as disposições do Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 17 de abril de 2006,
que esclarece quais dos produtos mencionados no art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 33, de 4
de março de 1999, dão direito à manutenção e utilização dos créditos relativos aos insumos neles
empregados, não sendo admitido crédito em relação aos insumos empregados nos produtos
mencionados (livros, jornais e periódicos, imunes).
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

Além dessa glosa, também foram glosados créditos do IPI com respeito a itens
que não se enquadram nos conceitos de matérias- primas, produtos intermediários e material de
embalagem, tampouco nas situações referidas no Parecer Normativo CST n° 65, de 1979,
conforme extenso rol de produtos constante da Informação Fiscal, dentre eles:
 de produtos destinados a limpeza de equipamentos;
 de materiais reaproveitáveis;
 de peças;
 de algumas notas fiscais sem destaque de IPI para as quais o
contribuinte havia calculado e se creditado de 50% do valor do imposto
conforme classificação fiscal;
 de notas fiscais de produtos recebidos como amostra grátis;
 de notas fiscais em duplicidade, ou não escrituradas no livro registro de
entradas ou ainda não apresentadas à fiscalização;
O interessado foi, então, intimado a fornecer elementos para cálculo
proporcional dos créditos inerentes aos insumos com destinação comum, com base no valor dos
produtos fabricados, para apuração dos créditos a que faria jus.
Adiante, a auditoria revelou a classificação de livros, jornais e periódicos no
código 4902.90.00, Ex 01, da TIPI, referente a "Jornais e publicações periódicas, impressos
mesmo ilustrados ou contendo publicidade - Outros - Com publicidade", sujeito à alíquota zero,
classificação com a qual a fiscalização não concordou, enquadrando os referidos produtos nos
códigos 4901.99.00, referente a "Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas
soltas - Outros - Outros", com a notação NT (não tributado pelo IPI), e 4902.90.00, referente a
"Jornais e publicações periódicas, impressos mesmo ilustrados ou contendo publicidade -
Outros", também com a notação NT.
A fiscalização também constatou que houve equívoco do interessado na
classificação fiscal de vários outros produtos, reclassificando-os, de ofício, conforme
demonstrativo que segue, com a indicação da alíquota correta do IPI, diferente da alíquota zero
utilizada pelo estabelecimento, com base em classificação equivocada:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

Efetuada a análise fiscal, foi exarada pela autoridade administrativa Informação
Fiscal de fls. 214 a 268.
Na análise fiscal foram efetuados os seguintes procedimentos:
1. foi promovida a análise dos créditos de IPI das aquisições de insumos e
efetuado o levantamento dos débitos provenientes de alíquotas positivas
para produtos fabricados e saídos do estabelecimento;
2. foi identificado nas planilhas intituladas “Reconstituição da Escrita Fiscal”
o saldo credor para cada período de apuração, resultante da diferença entre
créditos e débitos de cada período, totalizado por trimestre calendário e
mantido até a transmissão da PER/DCOMP de cada trimestre solicitando o
ressarcimento do crédito, ocasião em que a contribuinte deveria ter
escriturado no Livro RAIPI o valor correspondente a cada pedido de
ressarcimento;
3. nos períodos de apuração analisados, considerando a data de transmissão da
PER/DCOMP de cada trimestre pleiteando o ressarcimento do crédito de
IPI, entendido pela contribuinte, na linha (011) Ressarcimento de Créditos,
nas planilhas de reconstituição da escrita fiscal aqui referendadas, foram
discriminados os valores correspondentes ao crédito de IPI reconhecido
pela presente auditoria para cada trimestre calendário, créditos estes
identificados e mantidos até esta ocasião ( planilhas de “Reconstituição da
Escrita Fiscal” às fls. 188/196), para cada trimestre importando nos valores
abaixo transcritos:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

A fiscalização entendeu por equivocada a classificação tributária adotada pelo
contribuinte na maioria de suas vendas.
O Despacho Decisório da DRF de João Pessoa/PB decidiu (e-folhas 272):
 INDEFERIR o Pedido de Ressarcimento constante do PER n°
12757.23817.180108.1.1.01-0636 (fls. 04 a .35), em virtude de
inexistência de crédito, decorrente de glosa integral do valor do crédito
solicitado.
 NÃO HOMOLOGAR a DCOMP n° 10877.41493.180108.1.3.01-
9513 (fls. 36 a 39), tendo em vista que não há disponibilidade do
crédito.
 DETERMINAR
À
COBRANÇA,
no
processo
n°
14743.720022/2012-52 do débito não homologado.

- Do Processo Administrativo Fiscal n° 10467.720003/2012-81.
As infrações apuradas no curso da ação fiscal em comento culminaram com a
lavratura de Auto de Infração, em 19 de dezembro de 2011, para formalizar a exigência do IPI,
no valor de R$ 67.314,34, acrescido de juros de mora e de multa de 75%, por falta de
lançamento do referido imposto, de outubro de 2006 a setembro de 2008, inclusive nos casos em
que houve cobertura de créditos, e por falta de recolhimento do IPI, no período de novembro de
2006 a setembro de 2008, totalizando, na data da autuação, R$ 483.695,50.
Pelo mesmo Auto de Infração, o sujeito passivo também foi intimado a
estornar, no livro Registro de Apuração do IPI, créditos ilegítimos no valor total de R$
578.733,72.
O referido Auto de Infração se encontra nas fls. 682 a 700 do processo
10467.720003/2012-81, sendo que os fundamentos correspondentes acham-se expostos na
Informação Fiscal das fls. 701 a 757 do referido processo.
A ciência da autuação mencionada ocorreu em 10 de janeiro de 2012, segundo
consta na fl. 683 do processo 10467.720003/2012-81.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

Cumpre ressaltar que o interessado deixou escoar o prazo de trinta dias que lhe
foi concedido para pagamento do crédito tributário exigido no referido processo, sem ter
apresentado impugnação contra a mesma exigência, o que levou à lavratura de Termo de Revelia
na fl. 761 do citado processo.
Com a subsequente observância de outro prazo de trinta dias, para cobrança
amigável, que tampouco teve sucesso, resultando no encaminhamento do processo à competente
unidade descentralizada da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para cobrança executiva, já
estando, inclusive, ajuizada a execução fiscal.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou, às folhas
05 daquele documento:
Sob outra perspectiva, note-se que o § 6o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 21,
de 10 de março de 1997, reza que não será admitido pedido de ressarcimento em
espécie, de pessoa jurídica com processo judicial, ou com procedimento administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito de IPI, em que a decisão definitiva a ser
proferida pelo Poder Judiciário, ou pelo Segundo Conselho de Contribuintes (hoje
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), possa alterar o valor do ressarcimento
solicitado. Tal disposição foi mantida, na essência, pelo art. 19 da Instrução Normativa
SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no
460, de 18 de outubro de 2004, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28
de dezembro de 2005, pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, e pelo art. 25 da atual Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, que veda o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados
no item precedente, por ter sido autuado no processo 10467.720003/2012- 81, para
exigência do IPI, juros de mora e multas. No referido processo, foi reconstituída a
escrita fiscal do estabelecimento, em face da glosa dos créditos cujo ressarcimento é
pleiteado no PER/DCOMP de início referido, bem assim em face da apuração de
débitos do IPI, ocasionados por falta de lançamento desse imposto nas notas fiscais de
saída, por erro de classificação fiscal e de alíquota, com a decorrente exigência dos
saldos devedores do IPI em aberto.
A exigência contida no processo 10467.720003/2012-81, conforme exposto no relatório
que antecede este voto, restou definitiva, na esfera administrativa, em face da revelia do
sujeito passivo, sendo suscetível de eventual alteração mediante embargos do devedor,
que venham a ser ofertados no âmbito da execução fiscal já em curso, circunstância que,
à luz do disposto no art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, e demais dispositivos citados,
impede o ressarcimento objeto do PER/DCOMP de início referido. Embora em alguns
dos PER/DCOMPs auditados tenha sido admitido, em parte, o ressarcimento, é certo
que fica excluída a possibilidade de qualquer reconhecimento de direito creditório nesta
instância, em prejuízo das compensações não homologadas.
Note-se que o interessado pretende discutir, neste processo, os motivos da autuação
objeto do processo 10467.720003/2012-81, o que não pode ser feito, dada a preclusão
dessa faculdade no referido processo.

A letra do artigo 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no caput.
(Grifo e negrito nossos)

Adequado o posicionamento do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de
ofício, baseado em PAF de auto de infração no qual os motivos da autuação se demonstraram
como devidos em decisão administrativa definitiva, o pedido de ressarcimento/compensação não
deve ser homologada, pois a consequente redução a zero do saldo credor a torna incabível.
E sendo vinculados, e conquanto não tenham sidos pautados ou sobrestados
para julgamento conjunto, há de ser observado e respeitado no processo n° 10467.720003/2012-
81.
Julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma contrária à
proferida no de lavratura do auto de infração, equivale (tem o efeito de) afastar, ou mesmo
revogar, uma decisão administrativa sem que houvesse competência ou mesmo requisito previsto
em lei para dar-lhe o efeito de nula pelos julgadores administrativos.
Nesse mesmo sentido foi decidido em processo análogo, Acórdão de Recurso
Voluntário 3002-001.009 de relatoria da ilustre conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões em sessão realizada em 21 de janeiro de 2020 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL EM
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DO SALDO CREDOR.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de
ofício, indefere-se integralmente o pedido de ressarcimento/compensação em
virtude da conseqüente redução a zero do saldo credor no período de apuração
respectivo.
Dessa forma, analisando a decisão do auto de infração e reconhecendo como
devida a sua aplicação, em respeito a decisão supra citada e ainda, me restringindo aos
argumentos recursais entendo pelo não provimento do recurso voluntário.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.540 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900577/2010-70

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital